Tribunal: TJPA
Processo: 0803168-83.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803168-83.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. CABIMENTO. DEVER DO ESTADO (SENTIDO AMPLO), QUALQUER QUE SEJA A ESFERA INSTITUCIONAL DE SUA ATUAÇÃO NO PLANO DA ORGANIZAÇÃO FEDERATIVA BRASILEIRA. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS: ART. 300 DO CPC; ART.196 DA CF; ART. 263 DA CE; ART. 9º DA LEI Nº 10.261/01 E ART. 44, DA LEI 10.743/2003. DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, 18 de maio de 2020

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Recurso interposto pelo Município de Mãe do Rio, contra decisão interlocutória (ID 559848) que deferiu antecipação de tutela com fundamento no art. 300 do CPC/15 determinando a internação compulsória no estabelecimento CAPS MARAJOARA ou outro estabelecimento equivalente, do interessado WEBERT NUNES BORGES, devidos ao uso de múltiplas drogas e outras substâncias psicoativas, no prazo de 5 dias sob pena de multa diária de R$1.000,00 para cada um dos requeridos.

Irresignado o Município de Mãe do Rio recorre requerendo a sustação dos efeitos da decisão essencialmente a ofensa ao princípio da reserva do possível e ao princípio da separação dos Poderes.

Pede a antecipação da tutela recursal para sustar a decisão agravada e no mérito a reforma definitiva desta.

Neguei o efeito suspensivo ID 597570.

Sem contrarrazões da promotoria no 1º grau conforme certidão ID 1014221.

O Parquet de 2º grau se manifestou pelo desprovimento ID 1033374.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente adequado, mas será desprovido pelos mesmo fundamentos da decisão já proferida acima e acolhida pelo
Parquet
.

Para evitar a desnecessária tautologia repiso os fundamentos de já expostos.

De início ressalto que a cantilena acerca de falta de recursos não isenta o Estado do seu dever constitucional de assistência à saúde dos necessitados.

Como é cediço, o cidadão tem direito assegurado à saúde, sendo dever do Estado (
lato sensu
) patrociná-lo, conforme determinam o art. 196 da Constituição Federal e o art. 263 da Constituição do Estado. Neste cenário, a questão da internação compulsória está legalmente prevista no art. 9º da Lei 10.261/01 e art. 44, da Lei 10.743/2003. Observa-se a partir a decisão agravada que o interessado necessita de internação para tratamento de sua patologia.

A concessão da tutela, na presente questão, faz-se premente, uma vez que a ausência do tratamento agrava ainda mais a saúde e a integridade física e mental do paciente, o que já bastaria para se conceder a medida pleiteada, a qual, aliás, acompanha entendimento jurisprudencial respeitável. Ressalta-se, ainda, que a medida salvaguarda a segurança dos familiares e da sociedade.

Daí a concluir que a r. decisão guerreada merece ser mantida, uma vez estribada em norma constitucional (art.196 da CF e 263 da CE), bem como o art. 9º da Lei nº 10.261/01 e art. 44, da Lei 10.743/2003.

Assim, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É o voto.

Belém(PA), 18 de maio de 2020

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/05/2020